Tribunal: TJMT
Processo: 0001335-64.2017.8.11.0038
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001335-64.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 097.906.644-19 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO NOME DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESROVIDO.

“[...]1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

A negativação do nome do consumidor sem demonstrar a regular contratação,
geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado a parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001335-64.2017.8.11.0038 – COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA

: PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO S.A.

de sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar o apelante ao

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% (um por cento) ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar da sentença; Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

Determinar que o apelante proceda a exclusão da inscrição em nome da apelada no cadastro de inadimplentes,
no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na hipótese de descumprimento. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
(id. 153162768)

O apelante defende a regularidade do contrato e afirma que a negativação do nome da apelada decorreu da sua inadimplência com as obrigações assumidas.

Discorda da condenação por dano moral, sob o argumento de não ter praticado nenhum ato ilícito, que a inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes é legal e regular.

Aduz que a apelada não comprovou o alegado dano moral e por isso deve ser afastada a condenação, caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja minorado o valor, e que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da compensação do dano moral.

(id. 153162770)

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 153162774)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
PATRICIA SILVA SANTOS

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, sob o argumento de que não manteve relação jurídica com o ora apelante e mesmo assim teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, cuja dívida desconhece e teve o crédito abalado.

O apelante defende a regularidade do contrato, bem como da inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, porque ela não cumpriu as obrigações contratuais.

Assevera não ter praticado
nenhum ato ilícito e por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da compensação que lhe foi imposta.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda e se houve o dano moral, bem como se o valor da condenação se mostra adequado.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que a apelada negou a celebração de qualquer negócio jurídico com o apelante e que teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, o que motivou o ajuizamento da ação.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato e descontos efetuados na conta da apelada.

Todavia, o apelante, ao contestar a ação, instruiu a com documentos os quais a apelada negou ser sua assinatura, ao impugnar a contestação e quando oportunizada a produção de provas, a apelada requereu a perícia grafotécnica, enquanto o apelante manteve-se inerte.

Como bem destacado pelo Juízo, caberia ao apelante desconstituir a negativa da apelada, porém não fez.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

No caso concreto, a parte requerente demonstrou a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida insurgida.

Na hipótese dos autos, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, no sentido de que, quando o consumidor contestar a assinatura do contrato, o ônus de provar a autenticidade é da parte requerida. (STJ, REsp 1.846.649-MA, Tese repetitiva no Tema 1061).

Firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Com efeito, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato por parte do consumidor, cabe à parte requerida o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios de provas legalmente admitidos.

No caso concreto, tem-se, assim, que a parte requerente não reconheceu a existência da assinatura/digital posta no contrato e a parte requerida não conseguiu demonstrar que os descontos seriam legítimos.

Com efeito, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato.

Nesta senda, não havendo provas concretas de que a requerida realmente realizou a prestação de serviços em favor do requerente, ante a não apresentação de contrato de adesão físico ou por telefone, impende reconhecer que o nome da parte requerente foi enviado, indevidamente, para os órgãos de restrição ao crédito.

A parte requerente não reconheceu a existência da dívida invocada pela parte requerida e esta não conseguiu demonstrar que a suposta dívida seria legítima.

[...]”

Portanto, cabia ao apelante comprovar a veracidade da assinatura aposta no contrato objeto da lide, no entanto, não o fez.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA. CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Assim, inequivocamente a autora apelada teve seu nome negativado de forma irregular, pois a dívida e a relação jurídica não foi comprovada pelo apelante.

No presente caso, evidente que a negativação do nome da apelada por dívida inexistente e sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado a autora apelada.

No caso, a restrição ao crédito, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o apelante busca a minoração.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se abaixo dos

parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.148.579/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023